Tribunal: STF
Processo: AI 502626
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO COLIGADO.
ILEGITIMIDADE PARA AGIR ISOLADAMENTE. LEI 9.504/1997, ART. 6º, § 1º.
 MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CF/88.
A presente
questão se encontra no âmbito infraconstitucional, de modo que não
cabe o recurso extraordinário, pois não há ofensa direta à
Constituição federal.
Falta de prequestionamento das demais
questões invocadas.
Agravo regimental a que se nega provimento.